Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença ajuizado por operadora de plano de saúde, com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores despendidos em razão do cumprimento de tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Mavenclad (Cladribina) 10mg. A tutela foi confirmada pela sentença, posteriormente reformada em sede recursal. O recurso especial interposto foi inadmitido por intempestividade, e o agravo subsequente não foi conhecido. Após o deferimento de pedido liminar para suspender a execução, sobreveio decisão colegiada ratificando os efeitos suspensivos. A agravante também formulou pedidos acessórios relativos à liberação de bens e à fixação de ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição, pela parte agravante, dos valores pagos pelo plano de saúde em decorrência da efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada; e (ii) verificar se a ausência de má-fé afasta a possibilidade de ressarcimento no contexto da saúde suplementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 302, I, do CPC dispõe que a parte responde pelos prejuízos causados pela tutela de urgência se a sentença final lhe for desfavorável. Contudo, a aplicação dessa norma exige interpretação sistemática e conforme os princípios constitucionais, especialmente nos casos que envolvem o direito à saúde e a preservação da vida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação da tutela provisória não enseja automaticamente o dever de ressarcimento, sendo indispensável a demonstração de má-fé por parte do beneficiário da medida.
5. No caso concreto, a parte agravante comprovou a necessidade do tratamento, agiu de boa-fé e teve seu direito inicialmente reconhecido por sentença. A posterior reforma da decisão não implica, por si só, em comportamento doloso, temerário ou contrário à boa-fé.
6. Diante da ausência de má-fé e em consonância com a jurisprudência dominante, é incabível a restituição dos valores pagos pelo plano de saúde, o que autoriza a acolhida da exceção de pré-executividade.
7. Quanto aos pedidos formulados nos itens ‘d’, ‘e’ e ‘f’ da petição (73941850, p. 9), não há o que prover, pois o Juízo de origem já havia determinado a liberação da constrição sobre o veículo, conforme decisões ID 243256512 e ID 243256514, tornando prejudicado o pedido.
8. No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (item ‘h’), igualmente não há provimento, uma vez que não houve fixação na instância de origem, o que inviabiliza qualquer cominação ou majoração nesta instância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da tutela de urgência não autoriza, por si só, o ressarcimento dos valores despendidos, sendo indispensável a demonstração de má-fé por parte do beneficiário.
2. A exceção de pré-executividade é cabível para afastar a exigibilidade de valores executados com fundamento em tutela provisória revogada, quando ausente título executivo válido.
3. A boa-fé objetiva da parte beneficiada pela tutela judicial impede a repetição de valores pagos pelo plano de saúde em ações relativas à saúde suplementar.
4. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal quando não houver condenação ou fixação anterior na instância de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 302, I e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.891.444/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, REsp n. 1.725.736/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 27.04.2021, DJe 21.05.2021; TJDFT, Acórdão 1927074, 0726213-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 17.10.2024.